Tribunal: TJDFT
Processo: 0733863-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. CPC. ART. 1.015. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. IRRECORRIBILIDADE IMEDIATA. STJ. JURISPRUDÊNCIA. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que indeferiu a dilação probatória pleiteada pelo ora agravante e, na oportunidade, determinou a suspensão do processo pelo prazo de 01 (ano) ano, haja vista o fato em discussão nos autos ser objeto de apuração também em processo de natureza criminal;
2. Tratando-se a controvérsia recursal exclusivamente sobre dilação probatória, não subsiste fundamento para a admissibilidade do recurso.
3. O agravo de instrumento restou amplamente modificado quando da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, considerando que suas hipóteses de cabimento foram amplamente revistas pelo vigente regramento processual. Se, antes, admitia-se o cabimento dessa espécie recursal para qualquer tipo de decisão interlocutória proferida pelos Juízos de primeira instância, bastando que se demonstrasse, em concreto, o preenchimento da fórmula genérica prevista no art. 522 da codificação pretérita, ou seja, que se tratava de “decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação”, desde 18 de março de 2016, data em que entrou em vigor a novel ordem processual civil, esta modalidade recursal passou a ser cabível, apenas, nas hipóteses taxativamente elencadas em lei, ex vi do art. 1.015 do novo diploma processual.
4. Desde então, não se admite o apego ao agravo de instrumento se não demonstrado, pelo recorrente, que a questão submetida à apreciação do órgão julgador se enquadra dentre aquelas legalmente admitidas. Isso porque, sendo outra a matéria objeto de irresignação, caberá ao prejudicado submetê-la à apreciação da instância revisora em eventual recurso de apelação (CPC, art. 1.009, §1°), não se admitindo, desta forma, que o faça de imediato.
5. Conquanto tenha o Superior Tribunal de Justiça considerado que o art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo a interposição do recurso em outras hipóteses, além daquelas previstas expressamente na norma, a colenda Corte, conforme tema repetitivo 988, considera necessária demonstração de urgência capaz de justificar a imediata apreciação da matéria pelo Tribunal, “decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, o que, à toda evidência, não condiz com a hipótese em exame.
6. Não há qualquer urgência capaz de justificar a interposição do recurso, seja porque o próprio agravante não formulou pedido liminar, seja porque não houve resistência à suspensão do processo determinada na mesma decisão recorrida, seja, ainda, porque a produção de provas pode perfeitamente ser determinada por esta Corte em eventual recurso de apelação. 6.1. Outrossim, é possível ao Agravante a realização da prova no bojo do processo criminal em curso, principalmente em função do prazo de suspensão deste.
7. Recurso não conhecido.